Tribunal: TJSP
Processo: 1041696-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, com paridade e integralidade, além de abono de permanência e indenização por danos morais em razão da mora da Administração – Inadmissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, com paridade e integralidade, além de abono de permanência e indenização por danos morais em razão da mora da Administração – Inadmissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, §4o, inciso III, da CRFB/88, tutela o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos mediante a prova do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e à integridade física, independentemente de legislação municipal específica – Inteligência da Súmula Vinculante no 33 – Elementos de prova carreados aos autos, contudo, que não são suficientes para comprovar o exercício da função em condições prejudiciais à saúde da parte autora de modo habitual e permanente durante todo o período discriminado na exordial – Ausência de demonstração dos requisitos para a aposentadoria especial – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor não provido.